Tribunal: TJDFT
Processo: 0706466-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706466-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA NAME AGRAVADO: CONDOMINIO GREEN PARK D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Lucia Name, em face da r. decisão (ID 58820093 do processo de origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial que lhe move Condomínio Green Park, não conheceu dos embargos à execução. A Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência da gratuidade de justiça que postula (ID 15062445). Anexou extratos bancários referentes aos últimos 3 (três) meses (ID 15083874), de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Recebidos os autos, determinei que a Agravante juntasse, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, declaração de Imposto de Renda e faturas do cartão de crédito referentes aos últimos 3 (três) meses, bem como esclarecesse a origem de reiterados créditos auferidos em conta corrente, uma vez que afirma estar desempregada (ID 15138223). Em resposta, peticionou (ID 15967971) alegando ter sido exonerada do cargo público que ocupava e que sobrevive atualmente com o apoio da genitora dela e de familiares, o que comprovaria estar em situação econômica delicada. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Considero que, na hipótese dos autos, os argumentos e a documentação juntada não demonstram o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade. A Agravante juntou apenas os extratos bancários referentes aos meses de dezembro a fevereiro, nos quais se observa a existência de diversos créditos de origem desconhecida. Extrai-se desses documentos que nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro ela recebeu valores aproximados de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) e R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) respectivamente (ID 15083874). Quando instada, justificou que os créditos recebidos em conta corrente provêm de familiares, porém, não juntou comprovantes de transferência bancária, de despesas ordinárias, nem a declaração de imposto de renda que lhe foram requeridas, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da benesse. Desse modo, em que pese a alegação da Recorrente de que está desempregada e sobrevive com a ajuda de familiares, entendo que a movimentação da conta corrente dela evidencia a possibilidade de recolher o preparo do recurso. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação do Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator